Tribunal: TJSP
Processo: 2243231-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Alegação de ilegalidade pela demora no processamento de recurso de apelação e expedição de guia de execução provisória – Superveniente expedição da guia – writ prejudicado, neste ponto -
Regularidade na tramitação do recurso e apelação, com recurso do paciente já recebido – Feito que envolve a imputação de crimes a trinta acusados - Ilegalidade não constatada – Paciente

Ementa:
HABEAS CORPUS – Alegação de ilegalidade pela demora no processamento de recurso de apelação e expedição de guia de execução provisória – Superveniente expedição da guia – writ prejudicado, neste ponto -
Regularidade na tramitação do recurso e apelação, com recurso do paciente já recebido – Feito que envolve a imputação de crimes a trinta acusados - Ilegalidade não constatada – Paciente preso processualmente, condenado à pena de 30 anos e 04 meses de reclusão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa – Paciente que não se insere nas disposições da Recomendação n.o 62, do CNJ – Ordem denegada, na parte não prejudicada - (Voto n.o 43404).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2243231-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é impetrante ANDRE
LUIZ PRIETO e Paciente EDIVALDO CARDOSO PEDROSO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, na parte não prejudicada.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NEWTON NEVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO.....No: 43404
HC.......No: 2243231-64.2020.8.26.0000
COMARCA....: BIRIGUI
PACIENTE...: EDIVALDO CARDOSO PEDROSO
IMPETRANTE.: ANDRÉ LUIZ PRIETO
HABEAS CORPUS Alegação de ilegalidade pela demora no
processamento de recurso de apelação e expedição de guia de
execução provisória Superveniente expedição da guia writ
prejudicado, neste ponto -
Regularidade na tramitação do recurso e apelação, com recurso
do paciente já recebido Feito que envolve a imputação de
crimes a trinta acusados - Ilegalidade não constatada Paciente
preso processualmente, condenado à pena de 30 anos e 04
meses de reclusão por tráfico de drogas, associação para o
tráfico e organização criminosa Paciente que não se insere
nas disposições da Recomendação n.o 62, do CNJ
Ordem
denegada, na parte não prejudicada - (Voto n.o 43404).
Cuida-se de habeas corpus impetrado em
favor de Edivaldo Cardoso Pedroso, sob a alegação
de que o paciente sofre constrangimento ilegal por
ato do Juízo em razão da não apreciação do pedido
de sua transferência à cidade de Amambai-MS, pela
demora no processamento dos recursos interpostos em
face da r. sentença e pela delonga na expedição da
guia de execução provisória.
Expõe ter sido condenado à pena de 30 anos
e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de
associação para o tráfico, sustenta que sua família
reside na referida cidade, de modo que onde está
preso não conta com a visita de seus familiares,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
além de estar impedido de pleitear os benefícios da
execução penal pela falta da guia de execução.
Pede a concessão da liminar para que sejam
os recursos processados, com expedição da guia de
execução ou, subsidiariamente, que seja determinada
a transferência do paciente à mencionada cidade,
onde residem os familiares dele.
A liminar foi indeferida (fls. 45/48).
As
informações
foram
prestadas
(fls.
51/55).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs
que seja julgado prejudicado o writ (fls. 58/92).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada, na parte não
prejudicada.
Conforme informou a autoridade impetrada,
foi o paciente condenado à pena de 30 anos e 04
meses de reclusão, no regime inicial fechado, por
tráfico de drogas, associação para o tráfico de
drogas e organização criminosa.
Noticiou, ademais, que na data em que
prestadas foram as informações (16/10/20), foi
recebida a apelação interposta pelo paciente e
determinada a expedição da guia de recolhimento.
A impetração está prejudicada, portanto, no

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que
diz
respeito
à
alegação
de
ilegalidade
decorrente da não expedição da guia de execução,
diante
da
superveniente
expedição
da
guia,
competindo ao Juízo das Execuções Penais apreciar
eventual pedido de transferência a estabelecimento
prisional situado em outro Estado da Federação
(art. 86, §3o, da LEP).
E sob o aspecto jurídico não se constata
ilegalidade no modo com que processado o apelo, eis
que conforme ressaltou o Juízo, envolve o processo
de origem a prática de diversos fatos criminosos
por trinta denunciados, de modo que não se constata
desídia do Juízo na regência do trâmite dos
recursos,
encontrando-se
o
paciente
preso
processualmente, mas agora condenado à pena de 30
anos e 04 meses de reclusão.
Finalmente, sob o enfoque das diretrizes
humanitárias, da documentação dos autos não se
mostra a custódia cautelar afrontosa ao disposto na
Recomendação
n.o
62,
do
CNJ,
com
vigência
prorrogada pelas recomendações n.o 68 e 78, por não
haver nos autos comprovação suficiente de que
Edivaldo se enquadre no grupo de risco, ou de que
o
estabelecimento
prisional
em
que
ele
se
encontra está com ocupação superior à capacidade,
que possui instalações que favoreçam a propagação
do novo coronavírus ou que não disponha de equipe

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de saúde lotada no estabelecimento (art. 4o, I,
“a” e “b”), além de cuidar-se de imputação da
prática de delito equiparado a hediondo (art. 5o-
A).
Embora responda por crime praticado sem
violência ou ameaça (art. 4o, I, “c”) pela
natureza
dos
crimes
praticados, -repisa-se,
condenado a mais de trinta anos de reclusão por
tráfico de drogas, associação para o tráfico, além do
crime de organização criminosa--, prevalece o interesse (aqui entendido como direito à proteção) da coletividade sobre o interesse individual.
Com relação às medidas de cunho geral
sobre a prevenção da pandemia e propagação do vírus
não se tem notícias, e nem comprovação nestes
autos, de que as autoridades sanitárias que atuam
junto ao Sistema Prisional, competentes que são
para essa função, tenham deixado de tomar as
medidas adequadas para evitar a contaminação dos
presos ali recolhidos, ou que tenham recomendado o
esvaziamento,
ou
interdição
desses
estabelecimentos, de modos a justificar a atuação
substitutiva deste Relator na tomada de medidas
individuais para o paciente sem qualquer subsídio
técnico.
Não se vê, por tudo isso, afronta ou ofensa

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas diretrizes estabelecidas pela Recomendação n.o
62, do CNJ. Portanto, e conclusão lógica, é que
deve prevalecer as normas legais no tocante a
manutenção da prisão preventiva do paciente.
Ante todo o exposto, denega-se a ordem, na
parte não prejudicada.
Newton Neves
Relator